Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os réus ALTair silvana de lima SILvA, edmundo bizerra da silva (espólio de) e manoel bizerra da silva neto para que se manifestem sobre o pedido de habilitação na forma do art. 690, do Código de Processo Civil (ID. 77778947). Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15